Tribunal: TJMT
Processo: 0012149-72.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012149-72.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):
[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC EM FACE DE EX-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERTO ANGELO DE FARIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos Embargos à Execução identificados pela numeração única: 0012149-72.2019.8.11.0004, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedente os pedidos formulados na peça inaugural, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inconformada, a parte Apelante sustenta preliminarmente quanto à ilegitimidade do ex-prefeito municipal para figurar no polo passivo da execução.

No mérito recursal, assevera que
“a obrigação que o Recorrido alega ter o Recorrente descumprido encontra-se plenamente adimplida pelo Município de Barra do Garças – MT”.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme id. 162266711.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme id. 166624155.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBERTO ANGELO DE FARIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos Embargos à Execução identificados pela numeração única: 0012149-72.2019.8.11.0004, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedente os pedidos formulados na peça inaugural, extinguindo o feito com resolução de mérito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

O Apelante alega, em caráter preliminar, sua ilegitimidade passiva para ser considerado como executado no processo. Argumenta que o Termo de Ajustamento de Conduta foi acordado entre o Apelado e o município de Barra do Garças - MT, sendo que atuou como representante devido ao exercício do cargo de prefeito. Afirmou que a execução deveria ser direcionada ao município, que é a parte legalmente adequada para figurar no polo passivo do processo.

Consta da cláusula 11a do Termo de Ajustamento de n° 47/2018 firmado entre as partes:

“
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MULTA COMINATÓRIA
: Em caso de descumprimento, pelo COMPROMITENTE, de quaisquer das obrigações assumidas neste COMPROMISSO, incidirá multa cominatória, no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (Lei no 7.347/1985, art.5o, §6o) por cada cláusula, a ser ressarcida nos termos do artigo 5o da Resolução n.179, de 26 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público,
admitida a responsabilização pessoal dos subscritores,
a ser paga independentemente ação executiva da obrigação de fazer, sem prejuízo de outras medidas legais.”

Deve ser observado, por relevante, que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Ministério Público e o município de Barra do Garças - MT, porém constou cláusula expressa admitindo a responsabilidade pessoal dos subscritores pela multa cominatória.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.957.741 -MG decidiu que a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento da obrigação, conforme se vê da ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA INCONTESTESTÁVEL. CLÁUSULA FIXADA NO ACÓRDÃO. TRANSCURSO TEMPORAL NÃO SOLVE A OBRIGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem, ao seu modo, fundamentadamente rejeitou a tese do Ministério Público. 2. Não obstante, no mérito em sentido estrito do Recurso Especial do Parquet, a irresignação procede. 3. A jurisprudência do STJ há tempos diz que "a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais (Precedente: REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, publicado em 18/09/2009)" (AgRg no AREsp 472.750/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2014). 4. O Tribunal mineiro, afastou a legalidade, invalidando expressa previsão contida no título executivo (Termo de Ajustamento de Conduta) e repeliu a responsabilidade pessoal do gestor municipal pelo simples decurso do tempo. O próprio acórdão trouxe o teor da cláusula violada - endereçada expressamente ao representante legal do Município - e asseverou que o compromissário da obrigação do TAC era a Municipalidade, e que as astreintes seriam impostas ao seu representante legal - o Prefeito, portanto - se houvesse inadimplemento da conduta. Inexistente, pois, margem normativa para se eximir da obrigação assumida. 5. Ademais, afirma o Ministério Público Recorrente que "a cobrança limitou-se ao período no qual ele exerceu o mandato", afastando, portanto, responsabilizações perenes pela chefia transitória da Edilidade. 6. "É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, 'independentemente de requerimento do autor', pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, 'a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial' (REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018). (...) O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza o imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal 'mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais' (REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009)" (AgInt no AgInt no REsp 1.430.917/RN, Rel. Ministro GurgeldeFaria, Primeira Turma, DJe 12.12.2019). 7. Por fim, o Tema 940/STF invocado pelo Agravante em nada interfere no raciocínio, pois cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, que difere completamente do presente caso, que cuida de descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público. 8. Agravo Interno não provido.”

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA FUNDADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A MUNICIPALIDADE, REPRESENTADA, NO ATO, PELO PREFEITO - OBRIGAÇÃO CONSISTENTE EM IMPLEMENTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE AÇÕES CONCRETAS E EFETIVAS NO COMBATE A DENGUE E SEU VETOR. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AÇÃO VOLTADA CONTRA A PESSOA FÍSICA DO EX-PREFEITO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. VALIDADE. ANUÊNCIA DE TODAS AS CLÁUSULAS INSERTAS NO TAC. ILEGITIMIDADE AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - INCIDÊNCIA DO ART. 128, § 5o, INC. II. “A”, DA CF/88 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Conquanto os efeitos jurídicos da obrigação assumida por representante do Poder Público sejam a este último imputados, mostra-se imprópria a alegação de ilegitimidade de parte quando consta do termo de ajustamento de conduta cláusula de responsabilidade pessoal da pessoa natural na eventualidade de descumprimento da obrigação assumida. A responsabilidade da multa cominatória pelo descumprimento da tutela judicial, autorizada pelo CPC (art. 461, § 2o), recai sobre a pessoa do agente público e não sobre o ente público. Não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em benefício do Ministério Público, à luz do disposto no art. 128, §5o, II, “a”, da CF/88. (N.U 0000701-71.2012.8.11.0029, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2013, Publicado no DJE 13/12/2013)”

É possível afirmar, frente a isso, que o Apelante aderiu ao Termo de Ajustamento de Conduta, assumindo responsabilidade pessoal pela multa cominatória.

Aliado a isso, observo que inexiste qualquer nulidade na cláusula ou mesmo no Termo de Ajustamento de Conduta, tanto é que o Apelante não arguiu nenhum dos defeitos do negócio jurídico.

Por fim, visando afastar qualquer dúvida referente à legitimidade passiva, convém esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, reafirmou a jurisprudência no sentido de que a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também, pessoalmente à autoridade ou agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações avençadas no TAC ou medidas judiciais. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXECUÇÃO.
MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA INCONTESTESTÁVEL. CLÁUSULA FIXADA NO ACÓRDÃO
. TRANSCURSO TEMPORAL NÃO SOLVE A OBRIGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem, ao seu modo, fundamentadamente rejeitou a tese do Ministério Público.

2. Não obstante, no mérito em sentido estrito do Recurso Especial do Parquet, a irresignação procede.

3.
A jurisprudência do STJ há tempos diz que "a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais (Precedente: REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, publicado em 18/09/2009)" (AgRg no AREsp 472.750 /RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2014)
.

4. O Tribunal mineiro, afastou a legalidade, invalidando expressa previsão contida no título executivo (Termo de Ajustamento de Conduta) e repeliu a responsabilidade pessoal do gestor municipal pelo simples decurso do tempo. O próprio acórdão trouxe o teor da cláusula violada - endereçada expressamente ao representante legal do Município - e asseverou que o compromissário da obrigação do TAC era a Municipalidade, e que as astreintes seriam impostas ao seu representante legal - o Prefeito, portanto - se houvesse inadimplemento da conduta. Inexistente, pois, margem normativa para se eximir da obrigação assumida.

5. Ademais, afirma o Ministério Público Recorrente que "a cobrança limitou-se ao período no qual ele exerceu o mandato", afastando, portanto, responsabilizações perenes pela chefia transitória da Edilidade.

6. "É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, 'independentemente de requerimento do autor', pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, 'a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial' (REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018). (...) O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza o imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal 'mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais' (REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009)" (AgInt no AgInt no REsp 1.430.917/RN, Rel. Ministro GurgeldeFaria, Primeira Turma, DJe 12.12.2019).

7. Por fim, o Tema 940/STF invocado pelo Agravante em nada interfere no raciocínio, pois cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, que difere completamente do presente caso, que cuida de descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público.

8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.957.741/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de
25/3/2022
.) Destaquei.

O ilustre Ministro Herman Benjamin, ressaltou que
“o Tema 940/STF invocado pelo Agravante em nada interfere no raciocínio, pois cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, que difere completamente do presente caso,
que cuida de descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público
.”
(grifo nosso)

Em suma, quer-se dizer que, o caso em voga difere da responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros - teoria do risco administrativo, mas se enquadra na responsabilidade decorrente do descumprimento de obrigação de fazer fixada em TAC - obrigação jurídica acessória, a qual tem natureza de transação.

Segue, ainda, outros precedentes similares oriundos da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA IMPOSTA À PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA E AO ENTE FEDERATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AGENTE PÚBLICO
.

1. Conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, inexiste óbice a que as astreintes possam também recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimento à decisão judicial proferida no curso da ação mandamental.

2. Assim, o agente público que participou da relação processual mandamental detém legitimidade para figurar no polo passivo da pretensão que visa à execução das astreintes. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.405.170/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE TUTELA JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA COMINATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO EM DESFAVOR DO AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. QUANTUM DA SANÇÃO E INSUFICIÊNCIA DO PRAZO ASSINALADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.

3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, firmou a compreensão de que o § 5o do art. 461 do CPC/1973 permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões (REsp 1.474.665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 22/06/2017). 4. É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, "independentemente de requerimento do autor", pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, "a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial" (REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018).

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, ancorado naquele preceito do CPC /1973 e no âmbito do processo coletivo, afastou a alegação de julgamento extra petita, ao fundamento de que, embora inexistisse pedido expresso para fiscalizar outros empreendimentos, essas providências (obrigação de fazer) foram impostas para "evitar os loteamentos irregulares", com o fito de "garantir a efetivação de tutela especifica ou a obtenção do resultado prático equivalente".

6. O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza o imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal "mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais" (REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009).

7. Carece do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 282 do STF, o apelo especial que ventila tema não examinado na origem, tampouco citado nos embargos de declaração opostos.

8. Salvo em casos excepcionais, não é cabível, na via estreita do recurso especial, a revisão do montante fixado a título de multa cominatória (astreintes), ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ.

9. In casu, o Tribunal a quo, "levando em consideração os critérios de proporcionalidade razoabilidade", reduziu o valor da multa para quantum que não se mostra flagrantemente desproporcional a justificar o transpasse do aludido óbice sumular.

10. Reputar insuficiente o novo prazo assinalado no acórdão guerreado (30 dias) para a efetivação da obrigação imposta não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ.

11. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.430.917/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019.) (grifo nosso)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

No mérito, o Apelante afirma o cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta, argumenta que o valor da multa é excessivo, podendo ser reduzida na forma do art. 413 do Código Civil.

Na cláusula 8a do Termo de Ajustamento de Conduta foram firmadas as seguintes obrigações

“CLÁUSULA OITAVA - O COMPROMITENTE, a partir da presente data, fará constar em todos os projetos futuros de lei orçamentários a serem encaminhados ao Poder Legislativo, dotação específica para adaptação dos bens públicos existentes para fins de acessibilidade.

6.1 - para a dotação referida deve haver previsão de crédito suficiente para adaptação completa de no mínimo, 03 (três) prédio ou 03 (três) logradouros públicos anualmente, até que todos os prédios e logradouros públicos estejam adaptados”

O ajuste foi firmado em 17/08/2018, sendo certo que o Apelante não comprovou, objetivamente, o cumprimento da obrigação constante da cláusula 8a.

Em síntese, o Apelante não trouxe aos autos elemento probatório mínimo para comprovar o cumprimento de todas as obrigações, não tendo cumprido com o previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Essa regra de julgamento, que é dirigida ao juiz no momento do julgamento, adota um critério objetivo na apreciação da prova, considerando que no exercício da autoridade estatal, não pode o julgador, a seu arbítrio, escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso o Apelante, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. A regra do ônus da prova na doutrina alemã ficou conhecida como Normentheorie (PATTI, Salvatore. Prove – Disposizioni generali, p. 85), seguindo, basicamente, a mesma lógica que a legislação pátria.

De acordo com essa doutrina cabe ao autor provar, unicamente, os fatos constitutivos de seu direito, cabendo, por sua vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

Esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos Marcato:

“Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente excluí-la no plano real.”. (Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar deve o Apelante arcar com as consequências decorrentes de sua omissão, pois deixará de ser beneficiado com a consideração do fato afirmado como de seu interesse.

Também observo que o valor da multa não é excessivo, sendo compatível com as obrigações assumidas.

Aliado a isso, registro que o ajuste de conduta foi firmado espontaneamente pelas partes, tornando-se imprescindível seu cumprimento, conforme decidido por este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – LITISPENDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO TAC NÃO CONFIGURADA – EMISSÃO DE CAR E LAU - DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ATENDER AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – CULPA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AFASTADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – FALTA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DOS RECORRENTES – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – LEGALIDADE – DIREITO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – (...) 3. Quanto ao prazo para o cumprimento das obrigações assumidas pelo Recorrentes, não há qualquer irregularidade, isso porque, o TAC corresponde a um ajuste de vontades entre as partes. O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) é um instrumento de natureza consensual, de modo que, as partes não estão obrigadas a aceitar as condições nele impostas. Todavia, uma vez aceitas, surge o dever de cumprimento das cláusulas estabelecidas, constituindo-se o TAC título executivo extrajudicial hábil para aparelhar a execução. (...) (N.U 0002718-98.2013.8.11.0044, Ap 28701/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)”

Tem-se que a multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas sejam cumpridas. Assim, o valor arbitrado deverá ser eficaz, sob pena de perder seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios entendo que a pretensão recursal merece provimento.

Em relação ao Ministério Público se aplica o art. 128, § 5o, inc. II, alínea “a”, da Constituição Federal, que estatui como vedação o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais.

Por fim, vale destacar que anteriormente externei posicionamento idêntico em caso análogo, julgado nesta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, que também envolve o Apelante:

RECURSO DE APELAÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PREFEITO – RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA MULTA COMINATÓRIA – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA PARTE APELANTE-EMBARGANTE – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE VEDA SUA FIXAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo previsto no Termo de Ajustamento de Conduta a responsabilidade pessoal do prefeito pelo cumprimento do acordado, mostra-se imprópria a alegação de ilegitimidade de parte. 2. Constitui ônus do Embargante, no Embargo à Execução, comprovar o cumprimento da obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta. 3. A multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas sejam cumpridas. Assim, o valor arbitrado deverá ser eficaz, sob pena de perder seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica. 4. Em relação ao Ministério Público se aplica o art. 128, § 5o, inc. II, alínea a, da Constituição Federal, que estatui como vedação o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 00139719620198110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR PÚBLICO - PAGAMENTO DA MULTA - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - CLÁUSULA EXPRESSA CONSTANDO RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SIGNATÁRIO - TEMA 940 DO STF -
“DISTINGUISHING”
- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SUFICIENTEMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir a matéria devidamente analisada pelo Tribunal, que emitiu pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Prevista em cláusula expressa a responsabilidade pessoal do signatário do Termo, o descumprimento por ele das medidas impostas no Termo de ajustamento de Conduta -TAC enquanto no exercício do mandato de Prefeito, não permite que se acolha a tese de ilegitimidade pessoal, de modo a eximi-lo da responsabilidade assumida. 3. O Tema 940/STF, que cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, apresenta distinção manifesta da hipótese em que há descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público, com cláusula expressa nesse sentido e que não se encarta nos parâmetros de incidência do precedente repetitivo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(TJ-MT - AC:
0013371-12.2018.8.11.0004
, Relatora: DRA.
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
, Data de Julgamento: 09/05/2023, PRIMEIRA Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2023)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para determinar a
exclusão
do pagamento de honorários advocatícios
em favor do Ministério Público
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 30 DE JANEIRO DE 2024
:

APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 2a VOGAL DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, O 1o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Pedi vista para melhor exame da matéria, nos autos do recurso de apelação cível, que manteve, em parte, a r. sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizada pelo Ministério Público, para receber da pessoa do Chefe do Executivo o valor da multa cominatória pelo parcial descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta n. 47/2018, firmado com o Município de Barra do Garças, excluindo apenas os honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

A questão central é acerca da tese de nulidade da cláusula do TAC que estipulou a responsabilização pessoal do apelante, por afronta ao art. 37, §6o, da CRFB/88, e não observância ao entendimento do STF fixado no Tema no 940.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1027633 (Tema 940/STF), fixou a seguinte tese:
“ A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Desse modo, por força do precedente legal obrigatório (art. 927, III, do CPC), muito embora prevista em cláusula, não vinga a responsabilização pessoal e direta do ex-prefeito pelo descumprimento parcial do TAC, uma vez que ali agiu como gestor público.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E O MINISTÉRIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A PESSOA DO PREFEITO – IMPOSSIBILIDADE - PESSOA FÍSICA QUE SE RESPONSABILIZOU NA CONDIÇÃO DE GESTOR PÚBLICO, COMO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - CLAÚSULA DÉCIMA QUE NÃO ADMITE, POR SI SÓ, A EXECUÇÃO PESSOAL - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PREENCHIDOS - ART. 919, C/C § 1o DO CPC/2015 - JUÍZO GARANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público

2 - Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como a garantia da penhora, depósito ou caução suficiente.

3 - - Logo, estando garantido o juízo, além de presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), viável é a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

(N.U 1003187-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. MULTA VÁLIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A legitimidade para a causa decorre do envolvimento das partes no conflito de interesses independentemente da relação jurídica material. 2. O termo de ajustamento de conduta - TAC, firmado entre as partes, contém certeza, liquidez e exigibilidade. Alegado, mas não comprovado defeito formal, prevalece a presunção. 3. Entretanto, de acordo com o Tema no 940, do egrégio Supremo Tribunal Federal, o Administrador Público que firmou o termo não tem responsabilidade solidária no que se refere a exigibilidade da multa por eventual descumprimento da obrigação. 4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução.

(TJ-MG - AC: 10625040395596007 São João del-Rei, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC EM FACE DE EX-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. “Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público.” (TJPR - 16a C.Cível - 0001580-53.2020.8.16.0128 - Paranacity - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 13.10.2021) (TJ-PR - APL: 00015805320208160128 Paranacity 0001580-53.2020.8.16.0128 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 13/10/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para dar provimento ao recurso de apelação, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante/executado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Após ouvir atentamente o voto da e. 2a Vogal,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, hei por bem
aderir integralmente
ao
voto
de Sua Excelência, para
dar provimento ao recurso de apelação, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante/executado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024